Tribunal: TJSP
Processo: 2269992-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Habeas corpus - Artigo 157, do Código Penal, - Alegação de que o paciente está preso há 11 meses - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação - Impossibilidade - Presentes os requisitos do

Ementa:
Habeas corpus - Artigo 157, do Código Penal, - Alegação de que o paciente está preso há 11 meses - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - A reanálise da segregação cautelar do paciente ocorreu em prazo ligeiramente superior aos 90 (noventa) dias previstos no parágrafo único do artigo 316 do CPP, não há que se falar em ilegalidade da prisão. Destaca-se que, atendidos um dos requisitos do art. 312, do CPP, no caso, a garantia da ordem pública, bem como o requisito do art. 313, I do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes - Outrossim, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida - Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269992-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente FERNANDO
GABRIEL MARIANO BASTOS, Impetrantes CICERO SALUM DO AMARAL
LINCOLN e JOSE MAURICIO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
2
Voto no 43.109
Habeas-corpus no 2269992-35.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Juízo de origem: 2a Vara Criminal
Impte(s): Cícero Salum do Amaral Lincoln e José Maurício
Camargo
Pacte(s): Fernando Gabriel Mariano Bastos
Habeas corpus - Artigo 157, do Código Penal, - Alegação
de que o paciente está preso há 11 meses - O prazo tido
como razoável para o encerramento da instrução criminal é
construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos
prazos legais não assegura ao paciente o direito à
liberdade - Revogação da prisão preventiva por ausência de
fundamentação - Impossibilidade - Presentes os requisitos
do art. 312, do CPP - A reanálise da segregação cautelar
do paciente ocorreu em prazo ligeiramente superior aos 90
(noventa) dias previstos no parágrafo único do artigo 316
do CPP, não há que se falar em ilegalidade da prisão.
Destaca-se que, atendidos um dos requisitos do art. 312, do
CPP, no caso, a garantia da ordem pública, bem como o
requisito do art. 313, I do CPP, deve ser a prisão preventiva
mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou
mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas
da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se
revelarem absolutamente insuficientes - Outrossim, não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
pandemia
do
Covid-19,
nada
indicando
a
imprescindibilidade da medida mantida - Não verificado o
constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.
Vistos.
Os Advogados Cícero Salum do
Amaral Lincoln e José Maurício Camargo impetram o presente habeas-
corpus, com pedido liminar, em favor de Fernando Gabriel Mariano
Bastos, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
3
Criminal da Comarca de Tatuí.
Relatam os d. impetrantes, em
síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de
crime de roubo e, realizada audiência de custódia, sua prisão em
flagrante foi convertida em preventiva.
Afirmam
que
a
audiência
de
instrução, debates e julgamento foi realizada aos 08/07/2020, ocasião em
que, atendendo a pedido da Defesa, foi deferido incidente de insanidade
mental do paciente. Nesta mesma oportunidade, foi mantida a custódia
do paciente sem a adequada fundamentação, a qual perdura até o
presente momento, sem a realização do exame pericial.
Asseveram que a justificativa para a
manutenção da prisão do paciente se deu de forma abstrata, sem se
basear em elementos do caso concreto, o que a torna inidônea. Invocam
jurisprudência.
Acrescentam
que
o
paciente
é
primário e não possui antecedentes, de maneira que sua custódia cautelar
se mostra desproporcional em face de eventual sentença condenatória
com fixação da pena no mínimo legal e aplicação da causa de
diminuição de pena decorrente do incidente de insanidade mental.
Enfatizam que a prisão preventiva é
medida excepcional e que, no caso ora em análise, não se encontram
presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
4
Penal, militando em favor do paciente o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Alegam que o paciente tem 21 anos
de idade, possui residência fixa no distrito da culpa, exerce atividade
lícita, e está sendo mantido preso há onze meses.
Ressaltam a situação causada pela
pandemia do COVID-19, bem como que a manutenção da prisão do
paciente não foi reavaliada nos termos do disposto no artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Pleiteiam, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja suspensa cautelarmente a prisão preventiva
imposta ao paciente ou, subsidiariamente, para que lhe seja concedida a
prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em seu favor,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 246/249.
A d. autoridade coatora prestou
informações com as respectivas cópias (fls. 252/289).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer à fls. 215/217, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
5
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme
informações
da
d.
autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante aos 16/01/2020,
como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Por
decisão
proferida
aos
16/01/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.
263/265) e, por ocasião da audiência de instrução, debates e julgamento
foi mantida a custódia (fls. 162/164), oportunidade em que encerrada a
fase probatória, o MM Juiz determinou a realização do exame de
insanidade/dependência a pedido da defesa, em razão do sério
envolvimento com drogas noticiado pelo paciente (fls. 281/283).
No momento, os autos aguardam a
realização do referido exame, com designação de nova data para sua
feitura, conforme despacho de fls. 284/285.
Em que pesem as alegações lançadas
pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de que o
paciente se encontra há 11 (onze) meses preso, é de ser ressaltado que o
prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal se
trata de construção jurisprudencial que não tem o rigor matemático que
lhe roga a Defesa, uma vez que o processo penal tem por escopo
primordial a busca da verdade real, como acentua Mirabete, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
6
de que:
“Há que se reconhecer, porém, que
não se justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás
não é correta (item 402.2), e a duração da instrução deve ser
considerada sempre com relação à complexidade do processo, de
acordo com um critério de razoabilidade” (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 900).
In casu, o feito é complexo, pois
conta com diligência demorada, no caso, o incidente de insanidade
mental, que contribui para a sua morosidade.
Salienta-se
que,
a
simples
ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à
liberdade, sendo necessário que a demora na instrução seja injustificada,
de modo que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, somente
se poderia falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse
injustificável.
O prazo para se concluir a fase
instrutória deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se
as peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera
soma de dias.
De qualquer sorte, força relembrar a
lição do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico,
porém, que para o reconhecimento do constrangimento ilegal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
7
excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele
reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há caso
de força maior provocada por processo complexo (vários réus,
necessidade de citação edital e de expedição de carta precatória,
instauração de incidente de insanidade mental etc.). Também não há
que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é causada pela
própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não se pode
reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais
ou mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal,
Atlas, 10a edição, p. 482).
Convém ressaltar que, os prazos
processuais sofreram um alargamento, em virtude da Pandemia do
Covid-19, situação excepcional, sendo que tal elastério não pode ser
debitado ao MM Juízo “a quo” na condução do feito.
De outro lado, sua prisão tem por
fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte
que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento
ilegal.
Cabe referir que ao paciente imputa-
se a prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis,
sendo fonte geradora de crimes violentos (tráfico de drogas), daí porque,
sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção
de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
8
permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem
devidamente fundamentada.
De fato, se a reanálise da segregação
cautelar do paciente ocorreu em prazo ligeiramente superior aos 90
(noventa) dias previstos no parágrafo único do artigo 316 do CPP, não
há que se falar em ilegalidade da prisão. Destaca-se que, atendidos um
dos requisitos do art. 312, do CPP, no caso, a garantia da ordem pública,
bem como o requisito do art. 313, I do CPP (pena máxima superior a 04
anos), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em
sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares
diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se
revelarem absolutamente insuficientes.
A presença de condições subjetivas
favoráveis ao paciente (primariedade, bons antecedentes), não obsta a
segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua
manutenção.
Considerando que a prisão preventiva
se baseia em indícios, demonstrado nos autos a materialidade e autoria
delitiva, visto que a vítima reconheceu o réu, em Juízo, não se verifica a
violação ao princípio da presunção de inocência.
Nesse sentido:
(...) o prazo de reanálise previsto na
nova redação do parágrafo único do 316 do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
9
não constitui termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução
deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da
prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em
liberdade (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida
constritiva, prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e
mantença da constrição.
De outro lado, a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado.
Ademais, não se comprovou que a
saúde do paciente esteja comprometida, além de não demonstrada a
ausência de equipe médica na Unidade Prisional.
Assim, considerando que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo
razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida
diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de
odiosa impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269992-35.2020.8.26.0000 -Voto no 43.109
10
mérito da causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, não se antevê o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator